Tribunal: STF
Processo: RE 609766
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
Ementa: PREVIDENCIÁRIO. EX-COMBATENTE. APOSENTADORIA. LIMITE. TETO REMUNERATÓRIO NÃO AUTOAPLICÁVEL. ART. 37, XI, DA CF/88. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.



    1. A fixação do teto remuneratório em virtude do disposto no artigo 37, XI, da Constituição do Brasil, na redação dada pela EC 19/98, não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal. Precedentes: RE nº 560.332-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 25/11/2010; RE nº 590.674-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 14/05/2010; RE nº 447.761-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 25/09/2009; RE nº 436.944-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 24/04/2009.



    2. O sistema remuneratório instituído pelo art. 37, XI, da Constituição da República dependeria, para sua plena eficácia, da edição de lei fixando os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, o que veio a ocorrer, efetivamente, com a edição da Lei nº 11.143/2005.



    3. In casu, a apreciação das alegadas ofensas à Constituição Federal demandaria a análise de normas infraconstitucionais (Leis nº 4.297/63 e nº 5.698/71 e Decreto nº 2.172/97). Eventual violação à Constituição o foi de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.